Tribunal: TJSP
Processo: 1040115-61.2023.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Penalidades
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
CONTRATO ADMNISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DO 3o BAEP DA POLÍCIA MILITAR - Descumprimento das condições estabelecidas – Rescisão contratual – Imposição de penalidades – Intimação por e-mail – Decurso do prazo para recurso – Inocorrência – Contagem equivocada – Determinação de recebimento e processamento do recurso interposto - Sentença de

Ementa:
CONTRATO ADMNISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DO 3o BAEP DA POLÍCIA MILITAR - Descumprimento das condições estabelecidas – Rescisão contratual – Imposição de penalidades – Intimação por e-mail – Decurso do prazo para recurso – Inocorrência – Contagem equivocada – Determinação de recebimento e processamento do recurso interposto - Sentença de procedência mantida.

RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS